Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706057-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DE ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: CARLA FERNANDES CARVALHO, GUSTAVO COSTA RODRIGUES D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 30a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 18/08/2021 (ID 27918166). Ciente dos memoriais juntados ao ID 27968940. Na petição de ID 28048381, os apelados manifestam interesse em realizar sustentação oral e postulam a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência. Considerando conforme disposto no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 30a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Determino, ainda, a intimação dos apelados para se manifestarem sobre a petição juntada pelos apelantes no ID 28058426 e documentos em anexo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator